Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0744248-67.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em execução de título extrajudicial (id. 242521966 e 250141633 dos autos de origem n. 0742699-58.2021.8.07.0001), intimou o exequente, ora agravante, para “apresentar planilha atualizada, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do primeiro depósito e, após deduzido os valores levantados, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais, no prazo de 15 (quinze) dias”. O agravante alega que a decisão agravada é contraditória em relação à sentença e ao acórdão no 1728175, proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT, nos autos dos embargos à execução (processo no 0705838-39.2022.8.07.0001), já transitados em julgado, os quais reconheceram a validade das cláusulas contratuais, inclusive aqueles referentes à incidência dos encargos por atraso, consistentes em multa de 2% a.m. e juros de 1% a.m. Sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a incidência de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento mensal, conforme cláusula quarta, e afirma que o juízo de origem, ao determinar a atualização do débito até a data do primeiro depósito, com posterior aplicação de juros legais, contrariou o princípio da pacta sunt servanda e a segurança jurídica. Pontua que os cálculos apresentados pela exequente sempre foram aceitos pelo juízo e utilizados como base para as penhoras realizadas. Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a validade dos encargos contratuais e afastar a nova forma de cálculo imposta. O agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 77250236). Todavia, ao compulsar os autos, verifico que o presente recurso impugna decisão que indeferiu pedido formulado pelo exequente nos autos da execução de título extrajudicial no 0742699-58.2021.8.07.0001, referente à inclusão dos encargos contratuais — juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% a.m. — na planilha de atualização do débito, matéria apreciada pela 7a Turma Cível do TJDFT (id. 77181257, p. 10). Isso porque, em observância ao art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução no 0705838-39.2022.8.07.0001 foram distribuídos por dependência aos autos da execução (processo no 0742699-58.2021.8.07.0001), nos quais foi interposta Apelação Cível anteriormente distribuída à eg. 7a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. Nesse contexto, por se tratar de matéria conexa, deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, §1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Grifado). Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Grifado). Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 7a Turma Cível. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador